Tribunal: TJES
Processo: 5003606-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003606-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50036065420208080000

AGRAVANTE: AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES
Advogados do AGRAVANTE: RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF28868, RICARDO ARAUJO BORGES - DF44825, HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - DF46626

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JU
ÍZA
DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, recebeu a inicial também em desfavor da agravante, determinando o regular prosseguimento do feito
.

Aduz a recorrente,
em síntese
, que:
1.
A decisão prévia prolatada no juízo antecedente fora anulada por esta Corte, de modo que se insurge quanto ao novo pronunciamento judicial referenciado;
2.
Que não fora observado o contraditório no expediente prévio inquisitorial conduzido pelo Ministério Público Estadual, afrontando-se as regras do devido processo legal, projetando a nulidade para a esfera da ação civil pública;
3.
Não há elementos mínimos nos autos que possam caracterizar ato de improbidade de sua autoria, sendo patente a sua ilegitimidade e a impossibilidade de recebimento da inicial da ação de improbidade em seu desfavor, e,
4.
Que a decisão objurgada se perfectibilizou de forma a aditar a inicial, inobservando-se a adstrição e a correlação, utilizando-se de precedente inadequado para fins de deslinde.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo almejado.

Contra-argumentos apresentados pelo MP/ES, pugnando pelo não conhecimento do recurso à luz dos preceitos do art. 1018, §3º, do CPC. Quanto ao mérito, pelo desprover do recurso.

Informações prestadas pela insigne Magistrada atuante na instância antecedente.

Agravo interno interposto e devidamente combatido.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
08 de setembro de 2021.

Des.
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO – PRELIMINAR
: DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1018, §2º DO CPC

Antecedendo ao conhecimento da matéria de fundo do Agravo de Instrumento, necessário aferir pressuposto intrínseco de admissibilidade do presente, tendo em vista o que determina a norma processual estabelecida no art. 1018 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, nestes termos:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento”.

A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau tenha pleno conhecimento das razões de insurgência para que possa se concretizar o contraditório e possível juízo de retratação.

Ocorre que no presente caso o agravante realmente não juntou aos autos originários a cópia integral da petição do agravo, tampouco juntou a cópia dos documentos que acompanham a via recursal manejada, tudo conforme ressaltado pela MM Juíza de Direito “a quo”, e afirmado oportunamente pela parte agravada em sede de contra-argumentos.

Assim, trata-se de panorama incontornável, e é esta a reflexão jurídica invariavelmente manifestada por este relator e por esta Corte.

A análise das questões suscitadas pelo agravante estavam condicionadas ao conhecimento do agravo de instrumento.

Despiciendas outras considerações, acolho a preliminar suscitada pelo agravado, e pela não observância da providência determinada pelo art. 1018, parágrafo 2º, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E É COMO ME MANIFESTO
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Acompanho o relator para não conhecer do recurso.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1018 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO –
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

1.
A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC é possibilitar o pleno conhecimento das razões de insurgência, possibilitando a efetivação plena do contraditório e do juízo de retratação.

No presente caso o agravante realmente não juntou aos autos originários a cópia integral da petição do agravo, tampouco juntou a cópia dos documentos que acompanham a via recursal manejada, tudo conforme ressaltado pela insigne Juíza de Direito “a quo” e afirmado pela parte agravada em sede de contra-argumentos.

Trata-se de panorama incontornável, e é esta a reflexão jurídica invariavelmente manifestada por este relator e por esta Corte.

A análise das questões suscitadas pelo agravante estavam condicionadas ao conhecimento do agravo de instrumento.

2.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. Prejudicado o agravo interno.

04

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.